Tribunal: TCU
Processo: 015.335/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programação SIGTV no 421189220190001 (no da TCE no sistema: 628/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6502/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Flávio Antônio Neto da Silva, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Painel-SC, no exercício de 2018. Considerando que o fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Painel, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no valor original de R$ 130.000,00, destinado à aquisição de um veículo tipo van, sem acessibilidade; Considerando que o pronunciamento do órgão repassador (peça 56) e do controle interno (peças 59 a 62) foi no sentido da irregularidade das contas do responsável com a imputação de débito pelo valor total dos recursos repassados; Considerando que antes de manifestação preliminar da unidade técnica, o responsável anexou a estes autos elementos que evidenciam o afastamento do débito a ele imputado pelo controle interno, conforme o parecer do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que, em razão do saneamento da única irregularidade apontada nestes autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212, c/c art. 7o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012 (peça 71); Considerando que tal posicionamento foi corroborado pelos dirigentes daquela unidade (peças 72 e 73) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 74); Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, com a correção apenas dos fundamentos para arquivamento destes autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno do TCU, em arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.335/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flávio Antônio Neto da Silva (XXX.572.449-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Painel-SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.